Tribunal: TJMT
Processo: 1070371-83.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ausência de liquidez do título executivo e extinguindo a execução nos termos do art. 485, VI, do CPC. A parte exequente sustenta a inadequação da exceção, alegando violação à coisa julgada e indevido uso do instrumento como sucedâneo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Exceção de Pré-Executividade pode ser manejada para alegar ausência de liquidez do título executivo formado por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070371-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (RECORRIDO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), GONCALINA GUIA DA CUNHA SOUZA - CPF: 811.426.841-72 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025